Tribunal: TJSP
Processo: 2110044-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que determinou a realização de perícia e fixou os critérios de cálculo para apuração do débito exequendo a serem observados pelo perito, rejeitando os critérios adotados pela executada – Alegação de ofensa à coisa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que determinou a realização de perícia e fixou os critérios de cálculo para apuração do débito exequendo a serem observados pelo perito, rejeitando os critérios adotados pela executada – Alegação de ofensa à coisa julgada – Não ocorrência – Pretensão da recorrente a que sejam incluídos para compensação com o montante devido à autora, os valores em aberto vencidos até a data da sentença, inclusive da parcela que seria paga mediante obtenção de financiamento junto à instituição financeira terceira – Impossibilidade – Interpretação dada pela magistrada que melhor se coaduna com os princípios da razoabilidade e boa-fé, sob pena de enriquecimento ilícito – Precedente do STJ no sentido de que a interpretação dada à sentença para tal fim, não ofende a coisa julgada – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.